Tribunal: STF
Processo: Rcl 80968
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação ajuizada por Sabor na Brasa Sítio Cercado Comércio de Alimentos Ltda., em 12.5.2025, contra a seguinte decisão do juízo da 22ª Vara do Trabalho de Curitiba na Reclamação Trabalhista n. 0000224-97.2023.5.09.0084, pelo qual se teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral:



    “ESPÓLIO DELIONNEL RUDOLPH SANTOS, já qualificado, propôs a ação trabalhista em face de SABOR NA BRASA SÍTIO CERCADO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, também qualificada, formulando os pedidos que constam da inicial.  Juntou documentos. Atribuiu à causa o valor de R$ 109.850,00.



    (...) Vínculo de Emprego



    A parte autora alega que o trabalhador falecido LIONNEL RUDOLPH SANTOS laborou para a reclamada de novembro de 2018 até 05/11/2020, na função de motoboy, de terça-feira a sexta-feira, das 10h30 às 15h, bem como em dois domingos por mês até às 16h e em outros dois domingos até às 18h, com intervalo intrajornada de 15 minutos, recebendo R$ 150,00 por dia trabalhado e cerca de R$ 3.000,00 por mês.



    Na audiência de instrução, o representante da reclamada respondeu que o autor do espólio prestou serviço do início de 2020 até o falecimento; que ele começou a laborar em janeiro ou fevereiro de 2020, mas o contrato foi celebrado a partir de julho de 2020; que o reclamante recebia pagamento proporcionalmente à quantidade de entregas realizadas; que o reclamante trabalhava de 3 a 5 vezes por semana; depois, laborava de terça-feira a domingo, das 11h/11h30 até 14h/15h; que o pagamento era feito em dinheiro ao final de cada expediente; que o reclamante não emitia notas fiscais, mas apenas recibos, preenchidos pela menina do caixa e assinado pelo autor.



    (...) Quanto ao período a partir do ano de 2020, uma vez comprovada a prestação de serviços, compete ao tomador o ônus da prova de que se deu em formato diverso do vínculo empregatício, por ser este a regra geral dos contratos de trabalho no Brasil. No presente caso a reclamada não se desincumbiu de tal ônus, ante a falta de credibilidade do depoimento de sua testemunha, já que em contradição não apenas com a prova documental produzida pela própria reclamada, mas também com o depoimento do representante da reclamada. Ademais, conforme depoimento do preposto da reclamada, restaram evidenciadas as características de não eventualidade e onerosidade na relação de trabalho em cotejo, que corroboram a conclusão pela existência do vínculo empregatício. Assim, por não ter a reclamada se desincumbido do seu ônus probatório quanto ao período a partir de 2020, conclui-se pela existência do vínculo empregatício no período de 01/01/2020 a 05/11/2020.



    (...) Assim, por não ter a reclamada se desincumbido do seu ônus probatório quanto ao período a partir de 2020, conclui-se pela existência do vínculo empregatício no período de 01/01/2020 a 05/11/2020. 



    Quanto à remuneração efetivamente auferida pelo trabalhador, considerando que não foram juntados recibos salariais quanto ao período de janeiro a maio/2020, por ser tal ônus do empregador em razão do disposto no art. 464 da CLT, que determina que o pagamento deve ser feito contra recibo do empregado, presume-se verdadeira a alegação da parte autora de que o de cujus auferia em média R$ 150,00 por dia e R$ 3.000,00 mensais.



      Nesse contexto, declara-se a nulidade do contrato juntado às fls. 124/129, mormente porque firmado quando já existia o vínculo empregatício, em violação ao disposto no art. 468 da CLT, que veda a alteração contratual lesiva ao empregado.



    Ante o reconhecimento do vínculo empregatício  a partir de 01 /01/2020 e do encerramento do contrato de trabalho pelo falecimento do empregado em 05/11/2020, defere-se à parte autora o pagamento das seguintes verbas rescisórias. a) 10/11 de gratificação natalina proporcional de 2020; b) 10/11 de férias proporcionais + 1/3. 



    Para efeito de cálculo de tais verbas deve ser considerado o salário médio de R$ 3.000,00 mensais, conforme acima reconhecido. 



    Diante disso, determina-se a anotação do contrato de trabalho na CTPS da parte autora para que conste admissão em 01/01/2020 e do encerramento do contrato de trabalho pelo falecimento do empregado em 05/11/2020 (FT1), função motoboy.



    (...) Isto posto, decide o Juiz Substituto desta Vara do Trabalho, nos autos do processo  0000224-97.2023.5.09.0084, ACOLHER  a preliminar de incompetência para execução da fração das contribuições previdenciárias que posteriormente são vertidas ao Sistema ‘S’;  julgar PARCIALMENTE PROCEDENTES  os pedidos formulados por ESPÓLIO DE LIONNEL RUDOLPH SANTOS em face de SABOR NA BRASA SÍTIO CERCADO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA  para condená-la na obrigação de fazer consistente na anotação do vínculo de emprego reconhecido na CTPS do de cujus, bem como condená-la nas obrigações de pagar: verbas rescisórias; adicional de periculosidade e reflexos; FGTS incidente sobre parcelas salariais pagas e deferidas; multas dos artigos 467 e 477 da CLT; indenização de seguro de vida; locação de moto; multas convencionais; e  conceder o benefício da Justiça gratuita à parte autora, tudo nos termos da fundamentação, que integra o presente dispositivo para todos os efeitos” (fls. 47-62, e-doc. 9, grifos nossos).



    Os embargos de declaração opostos foram julgados nos seguintes termos:



    “De fato, às fls. 122, na contestação, a ora embargante requereu a não aplicação do § 1º do art. 523 do CPC, o que não foi abordado na sentença. Assim, reconhece-se a omissão e, sanando-a, julga-se o requerimento nos termos que seguem. Caso exista a necessidade de execução forçada, a possibilidade de aplicação subsidiária    do artigo 523, caput e § 1º, do CPC/2015 (norma correspondente do artigo 475-J do CPC/1973) será decidida na fase de execução, não se tratando, portanto, de matéria a ser tratada na fase de conhecimento. Nada a deferir.  Dá-se provimento parcial aos embargos declaratórios no tópico para sanar omissão” (fl. 78, e-doc. 9).



    A reclamante interpôs recurso ordinário requerendo a concessão “do benefício da justiça gratuita, posto que pobre na acepção jurídica do termo, conforme comprovado nos documentos em anexo. O recorrente encerrou as atividades em 02/03/2023 e por isso não possui condições de arcar com as custas do processo e com o deposito recursal” (fl. 82, e-doc. 9). O julgamento deste recurso foi convertido em diligência nos seguintes termos:



    “No caso, de fato, a ré juntou certidão de baixa da empresa, extinção por encerramento liquidação voluntária, ocorrida em 2/3/2023. 



    Destaca-se que não há prova acerca da totalidade do atual patrimônio, e que tal patrimônio é insuficiente para arcar com a integralidade do preparo recursal.



    Com efeito, a recorrente não se desvencilhou do ônus de provar sua impossibilidade em quitar as despesas processuais (depósito recursal e custas processuais). 



    Isso posto, indefiro o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita à recorrente. 



    Todavia, com base nos dispositivos do Código de Processo Civil acima mencionados, há que se conceder à recorrente o prazo de 05 (cinco) dias para a comprovação do recolhimento das custas processuais e depósito recursal, sob pena de não conhecimento do recurso interposto, como efeito automático da presente decisão. 



    Dessarte, converto o julgamento em diligência para que a ré Sabor na Brasa Sítio Cercado Comércio de Alimentos Ltda seja intimada, com fulcro no art. 99, § 7º, c/c art. 101, § 2º, do CPC, para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento das custas processuais e depósito recursal, sob pena de não conhecimento do recurso ordinário interposto, nos termos da fundamentação” (fl. 130. e-doc. 9, grifos nossos).



    Contra essa decisão, a reclamante interpôs agravo regimental julgados nos seguintes termos:



    “JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIMENTO. EMPREGADOR. CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA. PREPARO NÃO REALIZADO. No que diz respeito ao empregador, mesmo anteriormente à edição da Lei nº 13.467/2017, levando-se em conta a ausência de previsão legal dispensando prova de sua insuficiência econômica, esta E. Corte já entendia que sobre ele deveria recair o ônus de demonstrar circunstância específica para que pudesse obter o benefício. Ausente comprovação da impossibilidade cabal em arcar com as despesas processuais, os benefícios da justiça gratuita foram indeferidos à reclamada e o feito foi convertido em diligência para possibilitar o preparo. Não realizado o preparo no prazo concedido, tem-se a deserção, levando ao não conhecimento do recurso ordinário interposto pela 1ª Reclamada.



    (...) Ademais, conforme prints de sites juntados pelo reclamante em contrarrazões (id. 1394609) continua em funcionamento no mesmo endereço uma empresa Sabor na Brasa, além de outras sedes na cidade, o que induz que embora formalmente conste a baixa da empresa, na prática há a continuidade das atividades. 



    Assim, mantenho o despacho que converteu o feito em diligência e NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERPOSTO PELA RÉ. Por conseguinte, NÃO CONHEÇO DO RECURSO ORDINÁRIO DA RECLAMADA, por deserto” (fl. 191, e-doc. 9, grifos nossos).



    A reclamante interpôs recurso de revista ao qual foi negado seguimento. Opôs embargos de declaração rejeitados. Interpôs agravo de instrumento, o qual não foi conhecido por deserção, e agravo regimental pendente de análise até a presente data.



    2. Contra a sentença que reconheceu o vínculo trabalhista, a reclamante ajuíza a presente reclamação.



    Assevera que “encerrou as atividades em 02/03/2023 e por isso não possui condições de arcar com as custas do processo. A Demonstração do Resultado de Exercício (DRE) referente ao ano de 2022, comprova que a reclamante no ano de 2022 teve um prejuízo total de R$ 766.676,03, o que já seria mais que suficiente para o deferimento da gratuidade de justiça. In casu, os documentos anexos comprovam que a reclamante não tem qualquer atividade operacional, não operacional, financeira ou patrimonial desde o dia dez/2022. A reclamante está formalmente liquidada, com CNPJ baixado, conforme documentos anexos, por consequência, não tem condições financeiras de arcar com as custas processuais” (fl. 2).



    Argumenta que “a Justiça do Trabalho, mesmo após a definição da tese por essa Corte em controle concentrado, afastou o contrato de prestação de serviços validamente formalizado entre esta empresa recorrente com a empresa da qual o requerido é proprietário, e concluiu que a atividade do requerido, prestando serviços para a requerente, constituiria ‘pejotização’, o que configuraria fraude à legislação trabalhista, e por essa razão, haveria uma relação de emprego” (fls. 5-6). 



    Afirma que “o reclamante naquele processo alegou que prestou serviços como motoboy para a reclamada, ora requerente, desde novembro de 2018, realizando entregas de alimentos de forma contínua e subordinada. No entanto, cerca de oito meses antes de seu falecimento, ocorrido em 05/11/2020, foi firmado um contrato de prestação de serviços, que, segundo a parte autora, seria uma tentativa de fraude à legislação trabalhista, com o objetivo de mascarar uma relação de emprego preexistente” (fl. 6).



    Sustenta que “não havia relação empregatícia entre as partes, pois a prestação de serviços ocorreu por meio de um contrato firmado com a empresa individual de responsabilidade limitada (EIRELI) de propriedade do falecido, regularmente registrada no CNPJ. Além disso, argumentou que o prestador possuía autonomia na execução das entregas, podendo definir seus próprios horários e recusar serviços sem qualquer penalidade” (fls. 7-8).



    Requer a gratuidade de justiça e o deferimento de medida liminar para suspensão do processo.



    Pede seja “cassada a decisão reclamada e, na linha do que restou decidido na ADPF 324 e no RE 958.252 (tema 725), declarar a inexistência de vínculo de emprego entre a requerente e o requerido a partir de 01/01/2020, julgando a improcedência da demanda” (fl. 18). 



    Examinados os elementos do processo, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco na reclamação se a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral.



    5. Em 30.8.2018, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, nestes termos:



    “Direito do Trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Terceirização de Atividade-Fim e de Atividade-Meio. Constitucionalidade. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado” (DJe 6.9.2019).



    Em 30.8.2018, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese jurídica:



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante” (DJe 13.9.2019).



    6. Na espécie em exame, a autoridade reclamada assentou o vínculo empregatício entre as partes no período de 1º.1.2020 a 5.11.2020, não porque invalidou a “pejotização” ou qualquer outra forma de divisão do trabalho de que tratam a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF e o Tema 725, mas porque reconheceu a continuidade do vínculo empregatício preexistente, iniciado em 2018, e compreendeu que a mudança no regime de emprego em prejuízo do empregado representaria contrariedade ao art. 468 da CLT. 



    7. Não se vislumbra descompasso, nem estrita aderência entre os atos impugnados e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF e do Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA SUPREMA CORTE NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 324/DF. TRIBUNAL RECLAMADO RECONHECEU A OCORRÊNCIA DO INSTITUTO CHAMADO “PEJOTIZAÇÃO”. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E O PARADIGMA INVOCADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - No julgamento da ADPF 324/DF, o Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese: ‘1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada’. II- Na espécie, o Tribunal de origem reconheceu tratar-se de hipótese de ‘pejotização’ (contratação de pessoas físicas como pessoas jurídicas para mascarar a relação de emprego). III – A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigma é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. IV - Dessa forma, não deve prosperar a alegação de descumprimento do que decidido na ADPF 324/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso. V - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 42.666-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324. EMPRESAS QUE INTEGRAM O MESMO GRUPO ECONÔMICO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA INVOCADO. RECURSO NEGADO. 1. Diferentemente dos reiterados casos julgados procedentes, por ofensa ao entendimento fixado na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), nos quais a Justiça laboral considera ilícita a terceirização das atividades inerentes, no caso concreto, não há que se falar em terceirização de serviços, uma vez que o juízo de origem reconheceu o vínculo empregatício entre a beneficiária da decisão e o grupo econômico, formado pela reclamante e o Banco Itaú, por reputar que a hipótese é de subordinação estrutural, visto que as empresas envolvidas na contratação da empregada fazem parte do mesmo grupo econômico. Precedentes. 2. Nessas circunstâncias, em que não está presente o contexto específico da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) e do RE 958252 (Rel. Min. LUIZ FUX), não há estrita aderência entre o ato impugnado e os paradigmas invocados. É, portanto, inviável a presente reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 44.427-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.1.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA. CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO. FRAUDE. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA AOS PARADIGMAS INVOCADOS. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. In casu, não há que se falar em preservação da garantia das decisões proferidas na ADPF 324 ou no RE 958.252-RG (processo piloto do Tema 725 da sistemática da repercussão geral), na medida em que a argumentação do ato reclamado não guarda estrita pertinência com os paradigmas invocados, sendo incabível a reclamação. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 36.432-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19.10.2020).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADPF Nº 324 E RE Nº 958.252-RG. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL AFASTADO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Suprema Corte. 2. Não há falar em afronta à Súmula Vinculante 10/STF. Ausência de indicação de dispositivos legal afastado pela Corte reclamada. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015,calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl n. 40.755-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 28.9.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DESCONTOS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA TRABALHISTA: ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252-RG. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 41.970-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 31.8.2020).



    8. O Tribunal Regional do Trabalho da Nona Região indeferiu o requerimento de justiça gratuita formulado pela reclamante e não conheceu de seu recurso ordinário por estar deserto. Essa decisão foi confirmada pelo Tribunal Superior do Trabalho, que não conheceu do agravo de instrumento interposto pela reclamante, também por deserção, estando pendente de análise o agravo regimental interposto contra essa decisão.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que interposição de recurso manifestamente incabível ou intempestivo não suspende nem interrompe prazo recursal. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ILEGITIMIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER IMPACTO NA ESFERA JURÍDICA DO RECORRENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO DO ART. 317, § 1º, DO RISTF E DO ART. 1.021, § 1º, DO CPC. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA NÃO CONFIGURADA. VIOLAÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA NA SS 5.325/GO. INOCORRÊNCIA. EXTENSÃO AOS MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESPECIAL JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MESMOS DIREITOS, VEDAÇÕES E GARANTIAS DO PARQUET COMUM. AGRAVO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. Ausência de legitimidade de terceiro, particular, para defender o interesse da Administração Pública. 2. Ausência de regularidade formal do recurso em apreço, ante a inexistência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, do art. 1.021, § 1º, do CPC e da jurisprudência desta Casa. 3. Na forma dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, que conferem ao Relator a faculdade de decidir monocraticamente a reclamação, inexiste ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes. 4. O julgamento monocrático, pelo Relator, por meio de decisão terminativa da ação reclamatória, prejudica, como efeito natural e lógico, o agravo interno deduzido contra a decisão liminar. 5. A decisão proferida nestes autos não viola o decidido na SS 5.325/GO, porquanto, naquela sede processual, negado seguimento à suspensão de segurança, sem adentrar em juízo de mérito quanto ao acórdão, por não constatado a presença de quaisquer dos requisitos processuais autorizadores da concessão da medida de contracautela. 6. Nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, aplica-se, com fundamento do art. 130 da Constituição da República, aos membros dos Ministérios Públicos junto aos Tribunais de Contas os mesmos direitos, vedações e a forma de investidura concernentes ao Parquet comum. 7. A interposição de recursos manifestamente inadmissíveis não interrompe nem suspende o prazo para o manejo do recurso adequado, tampouco evita a formação da coisa julgada. Precedentes. 8. Agravo interno não conhecido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação e, ainda, com determinação de certificação imediata do trânsito em julgado e arquivamento destes autos, independentemente da publicação do presente acórdão” (Rcl n. 40.667-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 30.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. A AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA HIPÓTESE DE CABIMENTO DOS EMBARGOS NÃO INTERROMPEM NEM SUSPENDEM O PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE OUTRO RECURSO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. INTEMPESTIVIDADE. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. I – Esta Corte firmou o entendimento no sentido de que recursos manifestamente incabíveis ou intempestivos não têm o condão de suspender ou interromper prazos para interposição de outros recursos. Precedentes. II – Agravo regimental não conhecido” (RE n. 1.031.181-ED-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 7.12.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. ESCUTA AMBIENTAL. PROVA ILÍCITA. ILEGITIMIDADE PARA RECORRER. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. APELO EXTREMO INTEMPESTIVO. 1. A tempestividade constitui requisito recursal de admissibilidade indispensável, razão pela qual o recorrente deve obedecer aos prazos previstos na Lei 8.038/1990. 2. O recurso manifestamente incabível ou intempestivo não suspende ou interrompe o prazo para a interposição de outro recurso. Precedente: ARE 738.488-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe de 24/3/2014. (…) 4. Agravo regimental DESPROVIDO” (ARE n. 789.860-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.8.2014).



    9. Quanto ao requerimento de gratuidade de justiça formulado nesta reclamação, melhor sorte não assiste à reclamante.



    A Justiça do Trabalho analisou a situação financeira da reclamante e decidiu indeferir o pedido de gratuidade de justiça, por concluir não estar comprovada a insuficiência de recursos da empresa. 



    Para rever a conclusão apresentada no ato questionado e acolher a alegação da reclamante, seria necessário desfazer a presunção de veracidade do que afirmado pela autoridade reclamada, com necessidade de reexame dos fatos e das provas constantes dos autos na origem, ao que não se presta a reclamação. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA DO ATO RECLAMADO. SUBSTITUIÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 56 NÃO CONFIGURADO. RESGUARDADO O CUMPRIMENTO DA PENA PELO PACIENTE EM ESTABELECIMENTO ADEQUADO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS PARA AVERIGUAR EVENTUAL RISCO À INCOLUMIDADE FÍSICA DO AGRAVANTE NÃO CONFIRMADO NAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 38.681-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.5.2020).



    “Agravo regimental em reclamação. ADC nº 48. Transportador autônomo de cargas. Ausência de prova formal da existência de contrato regido pela Lei nº 11.442/07. Inexistência de aderência estrita com o paradigma tido por violado. Impossibilidade de utilização da reclamação constitucional como instrumento de reexame do ato reclamado. 1. É incontroverso nos autos que não há prova formal da existência de contrato firmado com fundamento na Lei nº 11.442/07, o que impede a aferição da aderência estrita entre o objeto tratado no ato reclamado e o conteúdo da decisão paradigma. 2. A irresignação contra solução de caso concreto fundada no conjunto fático-probatório revela que a pretensão dos autos demanda o reexame de fatos e provas, os quais são incompatíveis com a via reclamatória. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 60.756-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 9.11.2023).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ARBITRAGEM. SUPOSTO ATAQUE CIBERNÉTICO A E-MAILS TROCADOS ENTRE ADVOGADOS E CLIENTES. DEVIDO PROCESSO LEGAL, IGUALDADE ENTRE AS PARTES E SIGILO PROFISSIONAL. ADI 1127. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE” (Rcl 
n. 56.703-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.5.2023).



    10. Pelo exposto, indefiro o requerimento de gratuidade de justiça e nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de junho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora